Tribunal: TJDFT
Processo: 0707307-98.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707307-98.2019.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIAS RODRIGUES CASTRO RECORRIDO: NATURA COSMETICOS S/A DESPACHO Comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, que efetuou, tempestivamente, o recolhimento integral do preparo e das custas processuais, isto é, em até 2 (dois) dias úteis após a interposição do recurso inominado (até 10.06.2020), uma vez que não consta no recurso pedido de gratuidade de justiça ou comprovantes de pagamento do preparo recursal. Cabe destacar que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1.007 do NCPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove que efetuou o recolhimento até a data acima referida. Int. Brasília/DF, 10 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora